Tribunal: STJ
Processo: 1127450-31.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760758 - SP (2024/0374005-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLICK ENTREGAS PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E
OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA.
ADVOGADOS
: LIVIA MANSUR FANTUCCI - SP315733
LAUREN KRISTINE LEMOS LEONEL - SP343361
AGRAVADO
: SCIENSA INOVACAO E ESTRATEGIA DIGITAL LTDA
ADVOGADOS
: SILVIA MARIA MACHADO DE ARAUJO - SP251373
FERNANDO HILDEBRAND MANÃO - SP272876
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ quanto aos
arts. 186, 743 e 927 do CC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: af27a456-e911-4b27-88f1-e514e9a477df

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760758 - SP (2024/0374005-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLICK ENTREGAS PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E
OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA.
ADVOGADOS
: LIVIA MANSUR FANTUCCI - SP315733
LAUREN KRISTINE LEMOS LEONEL - SP343361
AGRAVADO
: SCIENSA INOVACAO E ESTRATEGIA DIGITAL LTDA
ADVOGADOS
: SILVIA MARIA MACHADO DE ARAUJO - SP251373
FERNANDO HILDEBRAND MANÃO - SP272876
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ quanto aos
arts. 186, 743 e 927 do CC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CLICK ENTREGAS PORTAIS,
PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET
LTDA contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial.
de indenização por danos materiais ajuizada por SCIENSA
Ação:
INOVACAO E ESTRATEGIA DIGITAL LTDA em face de CLICK ENTREGAS PORTAIS,
PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET
LTDA.
julgou procedente o pedido.
Sentença:
Documento eletrônico VDA48507315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:35
Código de Controle do Documento: 61d966a9-f265-4e15-941f-70279370e91b

negou provimento à apelação interposta por CLICK ENTREGAS
Acórdão:
PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA
INTERNET LTDA., nos termos da ementa abaixo:

Apelação. Contrato de transporte. Plataforma digital de intermediação e
agenciamento de frete de pequenas cargas.
Furto de dois notebooks/computadores. Ação de indenização por danos
materiais. Sentença que julgou procedente o pedido. Pleito recursal que não
merece prosperar. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
Relação de consumo configurada. Incontroversa a contratação do serviço de
transporte fornecido pela ré, ora Apelante. Recorrente que não trouxe aos autos
nenhuma prova demonstrando que recusou o transporte dos computadores de
propriedade da autora. Responsabilidade objetiva e solidária da Apelante com o
motorista cadastrado na plataforma, incidindo na hipótese em apreço os artigos 7o,
parágrafo único, 14 e 25, §1°, todos do Código de Defesa do Consumidor. Obrigação
de resultado inerente ao contrato de transporte. Abusividade da estipulação
contratual imposta unilateralmente pela Apelante ao pretender se eximir da
responsabilidade de reembolsar a consumidora pela remessa dos computadores
/notebooks. Exigência de contratação de seguro com limitação de responsabilidade
que configura venda casada.
Dano emergente demonstrado.
Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (e-
STJ fl. 179).

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou todos os
Agravo interno:
fundamentos da decisão de admissibilidade.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:

i) incidência da Súmula 7 do STJ quanto aos arts. 186, 743 e 927 do CC.

- Da Súmula 7 do STJ
Documento eletrônico VDA48507315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:35
Código de Controle do Documento: 61d966a9-f265-4e15-941f-70279370e91b

Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ quanto aos arts. 186,
743 e 927 do CC de forma consistente, não demonstrando a desnecessidade do
revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022
Por fim, faz-se necessário destacar que a impugnação específica atinente
à inaplicabilidade da Súmula 7/STJ apenas em agravo interno, configura inovação
recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48507315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:35
Código de Controle do Documento: 61d966a9-f265-4e15-941f-70279370e91b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.760.758 / SP
Número Registro: 2024/0374005-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11274503120228260100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLICK ENTREGAS PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E
OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA.
ADVOGADOS : LIVIA MANSUR FANTUCCI - SP315733
LAUREN KRISTINE LEMOS LEONEL - SP343361
AGRAVADO
: SCIENSA INOVACAO E ESTRATEGIA DIGITAL LTDA
ADVOGADOS : SILVIA MARIA MACHADO DE ARAUJO - SP251373
FERNANDO HILDEBRAND MANÃO - SP272876
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLICK ENTREGAS PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E
OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA.
ADVOGADOS : LIVIA MANSUR FANTUCCI - SP315733
LAUREN KRISTINE LEMOS LEONEL - SP343361
Documento eletrônico VDA49656978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:31
Código de Controle do Documento: 71bfac3c-0e76-4160-a94f-2ae9b6a74fd6

AGRAVADO
: SCIENSA INOVACAO E ESTRATEGIA DIGITAL LTDA
ADVOGADOS : SILVIA MARIA MACHADO DE ARAUJO - SP251373
FERNANDO HILDEBRAND MANÃO - SP272876
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:31
Código de Controle do Documento: 71bfac3c-0e76-4160-a94f-2ae9b6a74fd6